Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-08.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001699-08.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MD - SOLUTIONS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.451.313/0001-50 (APELANTE), FLAVIA LOPES DE MORAIS - CPF: 834.038.336-15 (ADVOGADO), MARCELO POLICARPO DE SOUZA ASSIS - CPF: 120.701.868-65 (APELANTE), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (APELADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. MULTA COMINATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO DESCUMPRIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação inibitória c/c indenização, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ao cumprimento, ao reconhecer o adimplemento da obrigação de não fazer e afastar a aplicação da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) se houve descumprimento da obrigação de não fazer imposta ao apelado, consubstanciada na abstenção de uso da marca
“Projeto Orelhinha”
; e (ii) se é cabível a aplicação da multa cominatória em razão da alegada continuidade do uso indevido da marca, com base em provas documentais produzidas unilateralmente pelos exequentes.

III. Razões de decidir

3. A imposição de multa diária pelo descumprimento de obrigação de não fazer exige demonstração robusta do fato gerador da penalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Os documentos juntados pelos exequentes – “prints” de postagens supostamente irregulares – não se mostraram hábeis a comprovar o inadimplemento da obrigação, por ausência de autenticação, metadados, validação técnica ou registro oficial da suposta continuidade da conduta vedada.

5. A execução de astreintes requer prova inequívoca da violação judicial, sob pena de transformar-se em instrumento de enriquecimento indevido, sendo vedado ao julgador presumir o descumprimento sem elementos técnicos idôneos.

6. A decisão recorrida, ao afastar a incidência da multa cominatória, observou o necessário equilíbrio entre a finalidade coercitiva da penalidade e a proporcionalidade na sua aplicação, não merecendo reparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer exige prova segura e idônea da continuidade da conduta vedada. 2. Prints de tela não autenticados, desprovidos de elementos técnicos que comprovem a autoria, data e manutenção do conteúdo após a ciência da decisão judicial, são insuficientes para justificar a execução de astreintes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1016038-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MD – SOLUTIONS GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI
e
MARCELO POLICARPO DE SOUZA ASSIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Inibitória c/c Pedido de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como regularmente cumprida a decisão liminar concedida anteriormente (Id. 323666905).

Inconformados, os apelantes argumentam que ao contrário do entendimento do Juízo de Origem, os apelantes comprovaram que na data do protocolo do cumprimento de sentença a parte contrária ainda não havia cumprido as determinações impostas na medida cautelar e confirmadas na sentença.

Narra que, o apelado teve ciência da decisão que concedeu liminar o proibindo de utilizar a marca em 17 de julho de 2020, desta forma, a incidência da multa possui como marco inicial o dia 20 de julho de 2020, quando findou o prazo para promover as exclusões necessárias.

Entretanto, narra que, mais de 03 (três) anos se passaram entre a concessão da liminar e o presente momento e as postagens utilizando a marca continuam. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a “
decisum
”, julgando improcedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e determinar ao recorrido o pagamento da multa devida (Id. 323666911).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 323666915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MD – SOLUTIONS GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI
e
MARCELO POLICARPO DE SOUZA ASSIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Inibitória c/c Pedido de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como regularmente cumprida a decisão liminar concedida anteriormente (Id. 323666905).

A controvérsia recursal está circunscrita à análise da suficiência das provas apresentadas pelos exequentes para demonstrar o alegado descumprimento da obrigação de não fazer, consubstanciada na ordem judicial de abstenção quanto ao uso da marca “Projeto Orelhinha”, bem como da pretensa aplicação da multa cominatória, que, segundo os recorrentes, teria alcançado valor superior a dois milhões de reais, em razão da alegada inércia do executado por mais de mil dias.

O Juízo
a quo
, ao examinar os documentos que instruíram a petição de cumprimento de sentença, concluiu pela ausência de prova robusta e inequívoca do descumprimento da medida judicial, razão pela qual acolheu a impugnação do executado e declarou a obrigação como devidamente cumprida.

Esta Corte, por evidente, não está vinculada, em grau de apelação, à valoração probatória feita pelo Juízo de Origem quando, como no caso, a matéria é estritamente documental e permite reexame.

Passo, pois, à análise.

A obrigação imposta pela sentença consistiu em abster-se o requerido do uso da marca “Projeto Orelhinha”, bem como promover a exclusão de publicações nas redes sociais que fizessem alusão à referida marca,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, conforme antecipado por decisão interlocutória e ratificado na sentença de mérito.

Para justificar a pretensão executiva de cobrança da multa cominatória, os apelantes colacionaram “prints” de postagens supostamente mantidas no ar pelo executado,
algumas anteriores à ordem judicial, outras sem indicação clara de datas, todas desprovidas de autenticação ou validação técnica que lhes atribuísse força probatória inequívoca
.

Com efeito, como bem pontuado na decisão recorrida, o ônus da prova do descumprimento da obrigação imposta, fato constitutivo do direito à incidência da multa, incumbia aos exequentes, a teor do art. 373, I, do CPC, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

E, nesse ponto, não lograram demonstrar, de forma segura e documentalmente idônea, que o apelado tenha efetivamente mantido publicações após a ciência da decisão judicial e no período posterior ao prazo assinalado para seu cumprimento.

Os “prints” de tela juntados, além de unilaterais, não são contemporâneos ao período de vigência da obrigação judicial e, tampouco, trazem metadados ou qualquer confirmação de autenticidade por vias oficiais (como atas notariais ou verificação técnica independente). Ainda que se admita certa flexibilidade na aceitação de tais provas em ações de natureza consumerista ou em situações excepcionais, o contexto de uma execução de astreintes exige grau elevado de certeza, dada a natureza coercitiva e excepcional da penalidade, que visa compelir ao adimplemento e não enriquecer indevidamente a parte adversa.

Não se desconhece o conteúdo fático inicial que embasou a imposição da obrigação judicial, tampouco se ignora o histórico de tensões entre as partes. Contudo, a verificação da eficácia coercitiva da medida liminar e da sentença exige constatação inequívoca de seu descumprimento, o que, conforme corretamente aferido pelo juízo de origem,
não ocorreu nos autos
.

É ainda relevante ponderar que a desproporcionalidade do valor acumulado da multa, que ultrapassa a cifra de dois milhões de reais, reforça a necessidade de rigor na demonstração do fato gerador da penalidade. Isso porque o ordenamento jurídico repele tanto o descumprimento das ordens judiciais quanto o enriquecimento sem causa, exigindo equilíbrio entre coerção e razoabilidade (art. 537, §1º, CPC).

Cito:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXECUÇÃO DE ASTREINTES — OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA A TEMPO E MODO — MULTA AFASTADA — JUSTIÇA GRATUITA — INVENTÁRIO — ESPÓLIO — PATRIMÔNIO — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ — BENEFÍCIO MANTIDO — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a execução de astreintes, apesar da alegação do agravante de que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente e em conformidade com a ordem judicial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer para justificar a execução das astreintes, ou se, ao contrário, a comprovação do cumprimento da ordem judicial tempestivamente torna indevida a execução da multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR
As astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta judicialmente, mas sua exigibilidade pressupõe o efetivo descumprimento da ordem judicial. No caso, restou comprovado que a obrigação de fazer foi cumprida pela agravante dentro do prazo fixado e nos termos da decisão judicial, conforme demonstrado nos autos . Não havendo prova de descumprimento da ordem judicial por parte do agravado, a execução das astreintes revela-se indevida, uma vez que a finalidade coercitiva da multa não foi frustrada. Diante disso, impõe-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a exclusão da exigibilidade das astreintes. Comprovados que os bens que compõe o espólio (um automóvel e um imóvel) não possuem liquidez imediata e não geram renda, uma vez que o imóvel se destina à moradia da herdeira, deve ser concedida a justiça gratuita ao espólio
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. A execução de astreintes pressupõe o descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, não sendo exigíveis se comprovado que a obrigação foi cumprida tempestivamente e em conformidade com a ordem judicial. O cumprimento da obrigação de fazer no prazo e modo determinados afasta a exigibilidade das astreintes, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. O espólio pode ser beneficiado pela justiça gratuita, desde que demonstrada a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, nos termos do art . 98 do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160385320248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/02/2025)

(destaquei)

Assim, ausente prova segura e idônea do descumprimento, não há como reverter a decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação e afastou a incidência da multa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais, considerando a ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais,
DEIXO
de majorá-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025